Tribunal: TJSP
Processo: 2298904-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa.
1. Cuidando-se de procedimento estruturado para a apuração de eventuais práticas delituosas, o inquérito policial é importante expediente de que se vale o Estado, por seus agentes persecutórios,

Ementa:

Habeas Corpus. Estelionato. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa.
1. Cuidando-se de procedimento estruturado para a apuração de eventuais práticas delituosas, o inquérito policial é importante expediente de que se vale o Estado, por seus agentes persecutórios, para o esclarecimento de possíveis ilícitos penais e, em caso positivo, para a identificação dos eventuais responsáveis. O inquérito guarda, portanto, uma função ambivalente. Se de um lado, constitui importante peça na engrenagem do sistema punitivo, por outro evita acusações infundadas.
2. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional que se justifica quando, desde logo, evidenciada a ilegalidade na investigação por atipicidade manifesta da conduta imputada, pela convergência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, ou mesmo pela configuração de causa extintiva da punibilidade.
3. Indícios mínimos de possível configuração penal típica. Necessidade de revolvimento de provas que não se mostra cabível no contexto restrito do habeas corpus.
4. Com o afastamento do trancamento, resta inviável o exame sobre a legalidade das constrições sobre bens. Questão que não toca o resguardo da liberdade de locomoção. Necessidade de análise pelos meios prcessuais adequados.